Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstrado que o exequente não diligenciou regularmente, com o escopo de localizar o endereço do executado, o que foi feito pela Curadoria Especial mediante simples consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, imperativo declarar a nulidade da citação ficta e de todos os atos posteriores até a citação regular.
2. Não observado o prazo da lei processual e não vislumbrada a demora da citação exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, sobressai que não houve interrupção da prescrição.
3. Apelação conhecida e provida.